Tribunal: TJMT
Processo: 0037700-42.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037700-42.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAIQUE DA SILVA NUNES TEIXEIRA - CPF: 043.391.881-07 (APELADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), WALFREDO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.860.951-44 (APELADO), LUIZ MIGUEL DE MATTOS BARROS - CPF: 736.846.601-59 (APELADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), JORESTE GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.738.641-83 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RESTAURANTE JAPIDINHO (VÍTIMA), LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA - CPF: 048.898.634-60 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO MEDEIROS LIMA - CPF: 048.898.684-29 (VÍTIMA), WESLEY DA SILVA RIBEIRO - CPF: 061.364.061-60 (ASSISTENTE), WALFREDO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.860.951-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JORESTE GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.738.641-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que absolveu os acusados da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria estariam comprovadas, especialmente com base em confissão informal colhida na fase policial e no reconhecimento realizado pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, é suficiente para embasar condenação penal; e (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório dos autos é capaz de afastar a presunção de inocência e ensejar juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observa as formalidades legais exigidas no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual não possui validade para fundamentar condenação, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
A confissão informal atribuída a um dos acusados, prestada sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, não foi ratificada em juízo e carece de elementos autônomos que a corroborem.

5.
Não há nos autos apreensão de bens subtraídos, de arma de fogo utilizada no crime ou qualquer outro elemento material que comprove a autoria delitiva.

6.
As declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela investigação revelaram fragilidade e ausência de lembrança dos fatos, restringindo-se a informações genéricas e não confirmadas em juízo.

7.
A palavra da vítima, embora relevante, não encontra suporte em outros elementos probatórios robustos, o que impede a formulação de um juízo condenatório.

8.
Aplica-se, no caso, o princípio
in dubio pro reo
, pois não há prova segura e suficiente capaz de afastar a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal é inválido e não pode fundamentar condenação penal.

2.
A confissão informal prestada na fase policial, sem confirmação em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios autônomos, não tem valor suficiente para embasar decreto condenatório.

3.
A ausência de elementos materiais corroborativos, como apreensão de bens subtraídos ou armas, somada à fragilidade dos
depoimentos colhidos, impõe a manutenção da absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 226 e 386, VII; Código Penal, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020,
DJe
18.12.2020; STJ,
AgRg
no HC nº 759.995/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.05.2024,
DJe
23.05.2024; STJ,
AgRg
no RHC nº 181.631/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023,
DJe
08.11.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 0009440-81.2018.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14.04.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1019186-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1016314-26.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara da comarca de
Cuiabá
, que nos autos n.
0037700-42.2016.8.11.0042
, julgou improcedente a denúncia e absolveu
Walfredo Magalhães da Silva Júnior, Luiz Miguel de Mattos Barros,
Joreste
Gomes de Almeida Neto
e
Kaique
da Silva Nunes Teixeira

da imputação da prática do delito de
roubo

majorado
previsto no art. 15
7
, §
2
º,
I e
II, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação
de
Luiz Miguel de Mattos Barros e
Kaique
da Silva Nunes Teixeira
pelo crime previsto no art. 15
7
, §
2
º,
I e
II, do Código Penal, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva ficam cabalmente demonstradas durante a
persecutio
criminis
(Id.
256480285
).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial (Id.
256480293 e 256480295
).

O parecer, da lavra do Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, Procurador de Justiça, é pelo
provimento do recurso
(Id.
268737257
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Denúncia pela prática do crime capitulado no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código
Penal. Insurgência ministerial. Pedido de condenação. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Demonstração de que os apelados, de fato, participaram da empreitada delitiva. Parecer pelo provimento do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia descreve o seguinte quadro fático-processual:

No dia 11 de dezembro de 2016, por volta das 07 horas, no estabelecimento comercial denominado
Japidinho
- Fast Japa Food, situado na Avenida Getúlio Vargas, número 1310, bairro Centro Norte, nesta urbe, os denunciados Walfredo e Luiz Miguel, em pleno liame subjetivo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) que estavam guardados em malotes no interior de um cofre do referido estabelecimento. Após a subtração, os meliantes fugiram a bordo do veículo Peugeot de cor preta, que estava sendo conduzido pelo denunciado
Joreste
. O denunciado
Kaique
, funcionário da referida empresa, concorreu para a prática criminosa, repassando aos comparsas informações sobre a existência do dinheiro e sua localização.

Sobressai das investigações que, no dia e hora dos fatos, estavam no interior do estabelecimento o
sócio-proprietário
Carlos Alberto, a gerente Luciana, o sushi
man
Wesley, o denunciado
Kaique
, o caixa Jonas, a cozinheira
Edinalva
e a funcionária Valéria, que realizava os serviços gerais no local.

Por volta das 07h20min, quando não havia mais nenhum cliente, os denunciados Walfredo e Luiz Miguel, trajando roupas semelhantes às da empresa Energisa e munidos com uma arma de fogo, adentraram no supracitado comércio, anunciaram o assalto e, sintomaticamente, indagaram acerca da gerente Luciana, já sabendo que era pessoa do sexo feminino e que usava uma camiseta vermelha.

Posteriormente, os meliantes renderam todos que estavam no local e ordenaram que fossem até o andar superior da loja, onde ficaram trancados no refeitório.
No momento em que
estavam subindo, os larápios exigiram que a gerente Luciana
seguisse
para o escritório para abrir o cofre, pois já sabiam de sua existência ante as informações privilegiadas repassadas pelo denunciado
Kaique
.

No interior do cofre, havia malotes com dinheiro arrecadado no dia anterior e ainda 05 (cinco) pacotes com moeda corrente miúda, inclusive moedas, cada qual contendo a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando a subtração no montante de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Após, os meliantes mandaram que as vítimas que estavam no refeitório se dirigissem até o escritório, onde foram trancadas com a chave do lado de fora da porta.

Os denunciados Luiz Miguel e Walfredo, depois de subtraírem a quantia supracitada, adentraram no veículo Peugeot de cor preta que estava sendo conduzido pelo denunciado
Joreste
e empreenderam fuga.

A vítima e
sócio-proprietário
da empresa, Carlos Alberto, percebeu através do monitoramento de câmeras que os meliantes já não estavam mais no local, ocasião em que pediu um aparelho celular para acionar a Polícia Militar. Posteriormente, visualizou uma funcionária chegando na empresa, oportunidade em que pediu para que ela fosse abrir a porta do escritório. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, recolheu as imagens do circuito das câmeras de segurança com o intuito de iniciar as investigações.

Passados alguns dias, a vítima Carlos Alberto recebeu uma fotografia de um suspeito que poderia ser um dos autores do delito. Após, iniciou buscas pelo nome do indivíduo pelas redes sociais e logrou êxito em descobrir que o denunciado
Kaique
estava no rol de amigos deste elemento.

Diante disso, o ofendido Carlos Alberto tirou print das imagens e enviou para um policial militar que investigava o caso. A partir desse momento, uma equipe de inteligência da ROTAM passou a investigar a ligação do funcionário
Kaique
com os comparsas e descobriu conversas no aplicativo WhatsApp entre eles. Em diligências, os policiais se deslocaram até a residência de
Kaique
, oportunidade em que este confessou conhecer os autores do delito e ainda afirmou que passou as informações aos meliantes, mas pediu que eles não cometessem o roubo.

Após o regular do feito, o magistrado de primeiro grau, absolveu Walfredo Magalhães da Silva Júnior, Luiz Miguel de Mattos Barros,
Joreste
Gomes de Almeida Neto e
Kaique
da Silva Nunes Teixeira da imputação da prática do crime de
roubo majorado
, nos termos do art
.
157, § 2º, I
e
II, do Código Penal, com fundamento no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Sustenta o
parquet
em suas razões do recurso ora interposto que, o conjunto probatório seria suficiente para ensejar a condenação, amparando-se, em especial, na
confissão informal que
Kaique
da Silva Nunes Teixeira
teria feito aos policiais militares na fase inquisitiva,
ocasião em que, segundo relatado nos autos, teria admitido espontaneamente sua participação na empreitada criminosa
;

bem como no reconhecimento realizado pela vítima Carlos Alberto
Medeiros,
o qual, diante das imagens extraídas do circuito interno de monitoramento do estabelecimento, identificou o
a
pelado Luiz Miguel
d
e Mattos Barros como um dos agentes armados que adentraram no restaurante no momento da subtração, tendo posteriormente confirmado esse reconhecimento por meio de associação feita nas redes sociais, quando constatou que o referido indivíduo mantinha vínculo de amizade com
Kaique
, então funcionário da empresa vítima.

No entanto, c
om o devido respeito à combativa atuação ministerial,
razão não lhe assiste
.

Com efeito, a sentença ora combatida adotou criteriosa análise das provas dos autos, bem delineando que inexiste um lastro probatório robusto capaz de superar a cláusula da dúvida razoável, impondo-se, por conseguinte, a preservação do
status
libertatis
dos acusados.

A
c
onfissão extrajudicial atribuída a
Kaique
, prestada perante policiais militares e desacompanhada das garantias do contraditório e da ampla defesa, não encontra respaldo em elementos autônomos e objetivos
, mormente porque não foi confirmada em juízo
.

Além disso, a alegação de que teria sido encontrado no veículo de
Kaique
um malote com moedas pertencente à empresa não encontra respaldo nos autos,
visto que
ausente qualquer registro no boletim de ocorrência, no auto de apreensão ou em outros documentos oficiais, o que fragiliza sobremaneira tal assertiva.

Ressalte-se, ainda, que

os supostos indícios relacionados ao comportamento de
Kaique

–
tais como sua movimentação até o depósito de limpeza para utilização de telefone celular e a circunstância de ter sido o último a ser conduzido ao refeitório pelos
agentes

–
embora possam, em tese, ser considerados suspeitos no plano da investigação preliminar, não possuem densidade probatória suficiente para alicerçar uma condenação no processo penal.

Aliás, é de se destacar que a própria narrativa construída pela acusação
se encontra
lastreada em conjecturas extraídas de relações em redes sociais, mais especificamente pela constatação de que
Kaique
possuía, à época, vínculo de amizade virtual com um dos suspeitos. Todavia, tais elementos, despidos de qualquer suporte probatório adicional não se prestam, por si sós, a
sustentar juízo de certeza quanto ao liame subjetivo necessário à configuração da coautoria delitiva.

No mesmo norte, observa-se que as testemunhas
Wenderson
e Erlon, ambos policiais militares que atuaram nas diligências relativas aos fatos, não trouxeram qualquer dado concreto capaz de confirmar a participação efetiva de
Kaique

na empreitada criminosa. Ambos, em juízo, afirmaram que não se recordavam dos fatos com precisão, limitando-se a narrar informações genéricas oriundas das investigações preliminares.

O policial
Wenderson
, especificamente, declarou que não se lembrava dos detalhes da ocorrência e tampouco apresentou qualquer informação objetiva quanto à autoria do delito, ressaltando que, durante as diligências realizadas, não foram localizados nem armas de fogo nem quaisquer bens subtraídos em poder dos acusados.

Por sua vez, o policial Erlon também afirmou, inicialmente,
não se recordar sobre os fatos e,
apenas após ser relembrado acerca do ocorrido, confirmou ter sido acionado pela equipe de inteligência para prestar apoio na operação, ocasião em que visualizaram as imagens das câmeras e passaram a nutrir suspeitas sobre o funcionário
Kaique
. Contudo, foi categórico ao afirmar que
não manteve qualquer contato direto com
Kaique
, tendo apenas ouvido, de terceiros, que este teria confessado informalmente sua participação e indicado os supostos coautores.

No tocante a
Luiz Miguel
, a prova fulcral da acusação repousa no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.

Em casos como o dos autos, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, já que, não raro, na cena do crime estão presentes apenas vítima e autor do fato, é mister que essa prova esteja em harmonia com os demais elementos existentes nos autos, o que não se verifica na situação posta.

Do exame dos elementos de convicção trazidos aos autos é possível concluir que apenas a palavra das vítimas aponta o Luiz Miguel como um dos autores do roubo majorado ocorrido no restaurante, sem que outros elementos
seguros e robustos comprovem tal fato, o que se
afirma
já que nenhum objeto foi encontrado em sua posse e sequer existem testemunhas ou depoimento policial que ateste a prática criminosa.

Na espécie, além de a palavra da vítima não ter sido amparada por nenhum outro elemento robusto de prova, o reconhecimento informal do denunciado por ela realizado não observou as formalidades legais do art. 226 do Código de Processo Penal
,
o que não permite que a presunção de inocência prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório.

Nesse sentido extrai-se da sentença absolutória que a vítima Carlos Alberto afirmou que contatou um conhecido na polícia, o qual identificou um dos assaltantes como sendo Luiz Miguel através das imagens do circuito de câmeras de segurança do restaurante. A partir dessa informação, a vítima realizou buscas nas redes sociais e constatou que Luiz Miguel possuía vínculo de amizade com
Kaique
, o que reforçou as suas suspeitas.

Desse modo, o referido reconhecimento não se reveste de força probatória suficiente para ensejar juízo de condenação, porquanto realizado de forma informal, sem a observância dos rigores legais, circunstância que compromete de maneira absoluta sua validade e credibilidade.

Devo constar que, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex
vi
do
AgRg
no
AREsp
n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe
de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de
modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas
, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva conforme já sedimentado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NULIDADE .
INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INVIABILIDADE .
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel.
Min .
Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta
Corte .
2. Na hipótese dos autos, nota-se que a autoria delitiva teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que, por certo, não se reveste de valor probatório a autorizar a condenação.4. Agravo regimental
provido .

(STJ -
AgRg
no HC: 759995 SC 2022/0236283-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data deJulgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)

“(...)1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no
art
.
226 do Código de Processo Penal - CPP,
tratavam-se
de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598 .886/SC (Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo.(...) 2. Provimento dado ao recurso para que fosse reconhecida a ilegalidade do reconhecimento pessoal, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato no bojo do Processo n. 5031367-89.2023 .8.21.0001/RS, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do ora agravado.
3 .
Agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul desprovido.
(STJ -
AgRg
no RHC: 181631 RS 2023/0177340-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/11/2023)”

“O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de 'mera recomendação' do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer- se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório
(STJ, HC 598.886/SC, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Publicado no
Dje
do dia 18/12/2020)”.

In
casu
, constata-se que não foram atendidas fielmente as formalidades do art. 226 do CPP, pois, apesar do reconhecimento
fotográfico
realizado ainda na fase investigativa por uma das vítimas não há qualquer elemento probatório autônomo que corrobore o reconhecimento realizado.
Repita-se que, n
enhum objeto subtraído foi encontrado com o
apelado
, ou sequer foi recuperado com os demais comparsas que teriam participado da ação criminosa.

O que se constata, portanto, é que a tese acusatória foi construída a partir de meras ilações, suposições e impressões subjetivas, lastreadas, sobretudo, na análise de vínculos em redes sociais, o que, por óbvio, não se presta a embasar juízo de certeza penal, sob pena de grave violação à presunção de inocência e ao devido processo legal.

Como bem observado pela defesa, é imprescindível que a imputação penal supere o padrão de dúvida razoável, nos moldes exigidos pela Constituição Federal (art. 5º, LVII), pelo Pacto de San José da Costa Rica (art. 8.2), e pelo art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A condenação criminal exige um conjunto probatório harmônico, robusto e seguro, que vá além da dúvida razoável. Quando inexistentes provas seguras e incontroversas da autoria, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência.

No caso dos autos, considerando a maneira como o implicado teria sido reconhecido
pela
vítima, não há como reputar idôneo o
reconhecimento realizado a fim de estabelecer a autoria delitiva do denunciado com segurança, à míngua da existência de outros elementos que robusteçam o ato ou mesmo que, de maneira autônoma, demonstrem satisfatoriamente a autoria do fato imputado ao acusado
.

Desse modo, ainda que se admita como aceitável a versão do fato apresentada pelas vítimas, não há dúvida de que apenas a sua palavra está a embasar a acusação, sem que, repise-se, outros elementos robustos de prova a amparem.

Assim, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima em casos como o dos autos, entendo que não há elementos suficientes para que se dê crédito exclusivamente à versão por elas apresentada, já que nada nos autos permite confirmar tais alegações com a certeza exigida para amparar a pretendida condenação.

Anote-se no mais que a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em corroborar a prova indiciária angariada na fase policial.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação no âmbito penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas.

Acerca do tema, trago a jurisprudência pátria, inclusive deste sodalício:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
PESSOAL .
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença absolutória prolatada pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o acusado da prática de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. O Ministério Público alega que a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas, pleiteando a reforma da sentença para condenar o
réu .
II. Questão em discussão: A questão central consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria do crime e se o reconhecimento informal realizado pelas vítimas pode ser considerado válido para embasar uma condenação. III. Razões de decidir:
1 .
O reconhecimento realizado pelas vítimas, embora importante no contexto probatório, se deu de forma informal e sem a devida observância das formalidades legais prescritas no artigo 226 do
Código de Processo Penal. Tal falha processual gera a nulidade da prova, tornando-a incapaz de sustentar uma condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria. 2. As declarações das vítimas, embora revestidas de aparente credibilidade, não foram corroboradas por elementos materiais que vinculassem o réu ao
crime
.

Não houve apreensão dos bens subtraídos, da arma utilizada ou qualquer vestígio claro de sua participação no roubo, o que enfraquece a acusação
. 3. As contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e a ausência de provas materiais que vinculem o réu ao crime indicam insuficiência probatória para a condenação
.
4 .
O princípio in dubio pro reo deve ser observado em qualquer processo penal, especialmente quando persistem dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime. O conjunto probatório, em sua totalidade, não fornece elementos suficientes que permitam ao juízo afastar a presunção de inocência do réu e condená-lo com base em mera probabilidade.
IV. Dispositivo e tese: Recurso ministerial
desprovido .
Tese de julgamento: “1
. O reconhecimento pessoal informal, realizado sem a observância do procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é inválido para fundamentar uma condenação penal.
2 .
A insuficiência de provas robustas, somada a contradições significativas nas declarações das testemunhas e na versão apresentada pela acusação, impede a formação de um juízo seguro sobre a autoria do delito. 3.O princípio in dubio pro reo deve ser estritamente aplicado nos casos em que persiste dúvida razoável sobre a responsabilidade do acusado
”. (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00094408120188110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2025)
” – Destacamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INC. V e VII) – PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA - RES FURTIVA NÃO APREENDIDA NA POSSE DO RÉU - RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO - RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
"( HC
652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
3/5/2021
) .

2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e
harmônico
.

4. Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua
significativa força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal. In
casu
, tal consonância não verifica, vez que não houve a apreensão dos bens subtraídos e, tampouco a confirmação, sob o crivo do contraditório, do reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial.

5 .
Recurso provido para absolver o apelante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10191866820218110003, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)
” – Destacamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO DE CONVICÇÃO NOS AUTOS APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação de édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”. Inexistindo reconhecimento pessoal válido e havendo significativas contradições nas declarações dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante delito, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1016314-26 .2022.8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024)
”

Dessarte, verifico que não há prova contundente que aponte com segurança os acusados como os autores do fato que lhes é imputado na prefacial, de modo que o conjunto probatório presente nestes autos é insuficiente para amparar uma decisão condenatória, de modo que a absolvição é medida que se impõe em vista ao princípio do
in dubio pro reo
.

Desse modo,
considerando a fragilidade das provas apresentadas pela acusação, entendo que a sentença prolatada pelo juízo a quo deve ser
mantida
, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
em situações como a presente, onde restam dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime. Em casos como este, não é possível atribuir à prova indiciária o peso suficiente para sustentar uma condenação, especialmente quando ela se apoia em elementos frágeis, como o reconhecimento pessoal
eivado de irregularidades.

Diante do exposto, em
dis
sonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025